Tribunal: TCU
Processo: 046.688/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria emitidos pelo Senado Federal em benefício dos interessados abaixo indicados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de aposentadoria emitidos pelo Senado Federal em benefício das Sras. Elizabeth das Graças Mello Moraes Gualberto e Marly de Barros Coutinho e do Sr. Oscar Pereira. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegais as concessões de aposentadoria em favor das Sras. Elizabeth das Graças Mello Moraes Gualberto e Marly de Barros Coutinho e do Sr. Oscar Pereira, negando registro aos correspondentes atos; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos interessados indicados no subitem precedente, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Senado Federal que: 9.3.1. promova o destaque das parcelas de "quintos/décimos" incorporadas com base em funções comissionadas exercidas entre 08/4/1998 e 4/9/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros concedidos nos proventos, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, nos moldes da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE; 9.3.2 dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação às Sras. Elizabeth das Graças Mello Moraes Gualberto e Marly de Barros Coutinho e ao Sr. Oscar Pereira, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante das referidas ciências; e 9.3.3. alerte aos interessados que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso os recursos não sejam providos.